Tribunal: TJSP
Processo: 2030824-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de bem móvel. Ação cominatória cumulada com indenizatória.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Documentação trazida aos autos comprova que a benesse condiz com a situação econômica da parte. Decisão reformada. Benefício concedido.
Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de bem móvel. Ação cominatória cumulada com indenizatória.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Documentação trazida aos autos comprova que a benesse condiz com a situação econômica da parte. Decisão reformada. Benefício concedido.
Recurso provido.